Tribunal: TJDFT
Processo: 0719436-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
1. À luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, admite-se que os contratantes discutam a validade do negócio jurídico, a insubsistência de prestações e até mesmo eventual impossibilidade ou dificuldades encontradas para o cumprimento das obrigações pactuadas, cabendo-lhes, nesse mister, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.
2. Na hipótese, a matéria não estava pronta para julgamento, tendo em vista que existem questões fáticas que podem modificar a exigibilidade da obrigação, ainda não comprovadas nos autos.
3. Ao magistrado não é dado indeferir prova indispensável para a solução da lide, porquanto a produção necessária e adequada para a elucidação da controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
4. Deu-se provimento ao recurso.